Tribunal: TJMT
Processo: 0003208-81.2016.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003208-81.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUE - CPF: 768.963.311-00 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento, determinou a restituição do valor descontado na folha de pagamento da autora, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaú Consignado S.A., integrante do conglomerado econômico do Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira apelante é parte legítima para compor o polo passivo da ação, por integrar o mesmo grupo econômico do banco contratado; (ii) a fraude na contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição de valores e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras são responsáveis pela reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. A ilegitimidade passiva do Banco Itaú Consignado S.A. foi afastada, dado que integra o conglomerado econômico do Banco BMG S.A.

Verificada a inexistência de contrato e a falha na prestação do serviço, a restituição do valor descontado, na forma simples, é devida, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral foi reconhecido, ante a configuração de fraude que impactou a esfera íntima da parte autora, gerando angústia e constrangimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O Banco integrante de conglomerado econômico responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição de valores descontados indevidamente e reparação por dano moral”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo Banco Itaú Consignado S.A. e Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral, que lhe move Mauriceia Pereira da Silva Sunaque, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato consignado no 166611931100052016, condenando os requeridos a restituírem à autora o valor de R$ 10,00 (dez reais), na forma simples, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral. Além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Itaú Consignado S.A., sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, argumentando que os contratos em questão foram firmados exclusivamente com o Banco BMG S.A., instituição distinta e sem vínculo com o apelante. Afirma que não há provas de sua participação na relação jurídica discutida, destacando erro na sentença de primeiro grau ao atribuir-lhe responsabilidade. Esclarece que a parceria comercial com o Banco BMG foi encerrada em 2016 e não configura grupo econômico, pois ambas as instituições são independentes.

Além disso, o banco argumenta que não houve comprovação de dano material efetivo nem fundamento para a condenação por dano moral, considerando que não praticou ato ilícito ou abusivo relacionado ao contrato. Por esses motivos, requer a reformada da decisão, excluindo-o do processo e afastando as condenações impostas.

De outra banda, Banco BMG S.A. recorre adesivamente defendendo que a autora contratou, de forma voluntária e sem vício de consentimento, um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), autorizando os descontos em folha e recebendo os valores em sua conta. Esclarece que a operação, distinta de um empréstimo consignado, é legítima e respaldada por normas específicas. Sustenta que não houve dano moral ou material e que a autora não comprovou vícios na contratação, apontando erro na presunção de irregularidades pela sentença.

Além disso, questiona a inversão do ônus
da prova aplicada, destacando a ausência de elementos concretos apresentados pela autora para sustentar suas alegações. Diante disso, solicita a reforma integral da decisão que declarou a inexistência do contrato, determinou a devolução dos valores descontados e condenou ao pagamento de dano moral.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 252276162).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mauricéia Pereira da Silva Sunaqui moveu ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco BMG S.A. e do Banco Itaú, aduzindo ter sido induzida pelos requeridos, em 2015, a assinar documentos em branco, sob a promessa de aprovação de um empréstimo bancário que, posteriormente, foi negado, com devolução dos documentos. Mais adiante, descobriu ter sido vítima de fraude, resultando em um empréstimo não solicitado e descontos indevidos de R$ 10,00 (dez reais) em seus proventos, realizados por meio do preenchimento irregular dos documentos assinados.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato consignado no 166611931100052016, condenando os requeridos a restituírem à autora o valor de R$ 10,00 (dez reais), na forma simples, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral. Além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 252276155).

Inconformado, o Banco Itaú Consignado S.A. alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o contrato objeto de discussão na presente demanda realizado com o Banco BMG S.A.

Sem razão. Sendo integrante do mesmo conglomerado econômico, a instituição responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme decido na sentença.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade da contratação do empréstimo não solicitado pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

Para a caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.”

(RAC n. 1002282-16.2021.8.11.0021, 3a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.06.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.”
(RAC n. 0011635-13.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.10.2021 - negritei).

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, analisarei conjuntamente os recursos, pois há identidade das matérias discutidas.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a parte autora alega ter sido induzida pelos requeridos, no ano de 2015, a assinar documentos em branco sob a promessa de aprovação de um empréstimo bancário, e que teria sido posteriormente negado, com a devolução dos referidos documentos. E que em momento posterior, a autora afirma ter descoberto que foi vítima de fraude. Por sua vez, as instituições financeiras sustentam a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de dano indenizável.

Todavia, apesar das alegações apresentadas pelas instituições financeiras, estas não juntaram aos autos o contrato de empréstimo consignado que alegam ter sido celebrado pela apelada com a Instituição Financeira. Isso ocorre porque o documento anexado sob o id. 38354945 refere-se a um contrato diverso daquele objeto de discussão nos presentes autos, resultando na declaração de inexistência do débito.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar:

“
Verifica-se no caso em análise que a autora discute um empréstimo consignado realizado, em tese, no ano de 2016 – contrato n° 166611931100052016 (id. 38354426, pág. 27) no valor de R$ 10,00 (dez reais), que foi descontado da sua folha de pagamento (id. 38354426, pág. 28).

Ocorre que, em momento algum os requeridos juntaram o referido contrato discutido nessa ação, a fim de comprovar a autenticidade da contratação, sendo que o banco BMG apresentou um contrato relativo ao valor de 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), firmado em janeiro de 2016 (id. 38354945, págs. 10/12).

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, por não ter comprovado a origem dos descontos efetivados e nem a efetiva contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 10,00 (dez reais), cabível a declaração de inexistência do débito e a suspensão das cobranças.
”
(id. 252276155).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever dos apelantes em restituir os valores pagos de forma indevida pela autora/apelada, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, autor sofreu a angústia de ter um empréstimo indevido lançado em sua conta, além da transferência bancária realizada para terceiros, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Outrossim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, e
consequentemente, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025